Tribunal: TJSP
Processo: 1115192-67.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO – Sobrepartilha – Divórcio consensual e partilha de bens – Prazo prescricional decenal – Precedentes do C. STJ – Pretensão que não se confunde com a de anulação da partilha – Valores não incluídos na partilha, cuja existência o autor afirmou desconhecer no momento da divisão de bens – Demonstração de que o numerário foi transferido, em data próxima à separação do casal, entre

Ementa:
APELAÇÃO – Sobrepartilha – Divórcio consensual e partilha de bens – Prazo prescricional decenal – Precedentes do C. STJ – Pretensão que não se confunde com a de anulação da partilha – Valores não incluídos na partilha, cuja existência o autor afirmou desconhecer no momento da divisão de bens – Demonstração de que o numerário foi transferido, em data próxima à separação do casal, entre contas bancárias de titularidade exclusiva da ré – Autor que comprovou os fatos constitutivos de seu direito – Ré que não justificou a transferência e não indicou as circunstâncias em que ocorreram – Ausência de comprovação de que o requerente administrava a totalidade dos bens do casal, dentre os quais numerário depositado em conta corrente exclusiva da ré – Quitação convencionado no acordo de partilha que não pode abranger valores cuja existência não era conhecida – Ressalva, ademais, de eventuais erros ou omissões – Comprovada a sonegação de valores que deveriam integrar a partilha – Pedido procedente – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281255
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1115192-67.2014.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ALEXANDRE
TADEU SEGUIM, é apelada DANIELA STECK.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), COSTA NETTO E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1115192-67.2014.8.26.0100 -Voto no 4.836
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo no 1115192-67.2014
Comarca: São Paulo (Foro Central Cível
2a Vara de Família e
Sucessões)
Apelante: Alexandre Tadeu Seguim
Apelada: Daniela Steck
Juiz: Marco Aurélio Paioletti Martins Costa
Voto no 4.836
APELAÇÃO Sobrepartilha Divórcio consensual e partilha de
bens Prazo prescricional decenal Precedentes do C. STJ
Pretensão que não se confunde com a de anulação da partilha
Valores não incluídos na partilha, cuja existência o autor afirmou
desconhecer no momento da divisão de bens Demonstração de
que o numerário foi transferido, em data próxima à separação do
casal, entre contas bancárias de titularidade exclusiva da ré
Autor que comprovou os fatos constitutivos de seu direito Ré
que não justificou a transferência e não indicou as circunstâncias
em que ocorreram Ausência de comprovação de que o requerente
administrava a totalidade dos bens do casal, dentre os quais
numerário depositado em conta corrente exclusiva da ré

Quitação convencionado no acordo de partilha que não pode
abranger valores cuja existência não era conhecida Ressalva,
ademais, de eventuais erros ou omissões
Comprovada a
sonegação de valores que deveriam integrar a partilha Pedido
procedente Recurso provido.
Cuida-se de apelação, interposta contra r. sentença de fls. 89/90, cujo relatório se
adota, que julgou improcedente o pedido, condenando o autor ao pagamento das custas e
despesas processuais, além de honorários advocatício, fixado em 20% sobre o valor da
causa.
O autor ajuizou a demanda alegando que se casou com a requerida em
11/01/2001. Uma vez constatada a inviabilidade da manutenção da vida em comum, em
2008 as partes iniciaram processo litigioso para pôr fim ao casamento (proc. no.
0641298-36.2008.8.26.0100), o qual se encerrou em 2010. Em 21/09/2010 as partes
peticionaram solicitando a homologação da partilha, sendo proferida sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1115192-67.2014.8.26.0100 -Voto no 4.836
3
homologatória em 19/10/2010. Contudo, a requerida omitiu, na ação, vultoso patrimônio, o
que impediu a partilha do valor. O extrato bancário da requerida, em maio de 2008,
confirma a existência de R$ 1.175.764,69 em conta, tendo sido realizados diversos resgates
ao longo do ano. O montante deveria ter sido objeto de partilha entre as partes, ficando
evidenciada a má-fé da ré na ocultação patrimonial.
Irresignado, apelou o autor (fls. 92/105), reiterando os argumentos da inicial e
aduzindo que a inexistência do numerário quando da homologação do acordo firmado entre
as partes decorreu das transferências realizadas pela ré a outras contas, devendo-se
perquirir acerca do real valor em posse da apelada quando da separação de corpos. Em
nenhum momento a ré negou a existência das contas ou dos fatos narrados pelo autor,
tendo sido comprovada a omissão do montante na ação de partilha de bens. A despeito de
as partes terem dado mútua quitação, a decisão que homologou a partilha pode ser
impugnada por erro ou omissão, como expressamente consignado. Subsidiariamente, deve
ser reduzido o valor fixado a título de honorários advocatícios para R$ 1.000,00.
O recurso foi recebido e processado, tendo a ré apresentado contrarrazões (fls.
109/116).
É o relatório.
A sentença foi publicada na vigência do Código de Processo Civil de 1973.
Assim, nos termos dos enunciados 02 e 07 do Superior Tribunal de Justiça, e em
conformidade com o que foi decidido no REsp. 1.465.535/SP, 4a. Turma, Rel. Min. Luis
Felipe Salomão, DJE de 22 de agosto de 2016, o seu processamento deve observar as
regras do CPC/73.
O cabimento da sobrepartilha, no âmbito do divórcio, é condicionado ao
desconhecimento da existência de bens partilháveis quando da divisão do patrimônio do
casal. O caso concreto não veicula ação de anulação de partilha, mas pretensão à
sobrepartilha de bens sonegados, hipótese em que o C. Superior Tribunal de Justiça
reconhece a incidência da prescrição decenal, prevista no art. 205 do Código Civil (REsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1115192-67.2014.8.26.0100 -Voto no 4.836
4
no 1.525.501 MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira turma, julgado em
17/12/2015).
O numerário indicado pelo autor integrou a conta bancária de titularidade da
requerida (30379-2, ag. 7070, Banco Itaú) entre 18/06/2008 e 02/07/2008, na constância do
casamento das partes. Conforme indicado na r. sentença recorrida, apenas em 05/11/2008 o
autor distribuiu medida cautelar de separação de corpos, obtendo a liminar no dia 10 do
mesmo mês. E a partilha de bens foi homologada judicialmente em 19/10/2010, quando há
muito os valores não mais integravam a conta da requerida.
Aduziu o autor, todavia, que o montante havia sido objeto de diversas
movimentações realizadas pela requerida pouco antes da separação do casal, com a
finalidade de exclusão da futura partilha do casal, verificando-se omissão deliberada dos
valores.
A requerida não justificou as transferências realizadas, bem como não indicou a
titularidade da conta de destino do montante. Todavia, no curso da instrução (fls. 83/88),
comprovou-se, por meio de resposta a ofício expedido em ação de alimentos na qual
litigam as partes (proc. no. 1008081-79.2014.8.26.0114), que a conta de destino dos
valores (074146, ag. 7070, Banco Itaú, conforme fls. 29) é de titularidade da ré (fls. 87/88).
A ré aduziu não ser verossímil a alegação do autor acerca do desconhecimento das
movimentações, e sustentou ser ele o responsável pela administração do patrimônio
familiar. Todavia, não se indicou ou demonstrou, concretamente, eventual participação ou
ciência do requerente em relação a referidas movimentações financeiras, realizadas entre
contas de titularidade exclusiva dela, às quais o autor não teria acesso.
É certo que ônus de prova de fato constitutivo do direito incumbe ao autor. Mas os
documentos juntados a fls. 29/30 e 87/88 corroboram a narrativa fática do requerente, de
modo que cabia à ré comprovar fato desconstitutivo do direito demonstrado. E a requerida
nem sequer justificou a transferência do numerário, deixando de indicar as circunstâncias
em que ocorreram. Do acordo de partilha, houve a indicação das contas que pertenciam às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1115192-67.2014.8.26.0100 -Voto no 4.836
5
partes, sem qualquer alusão à conta mencionada na inicial, e à conta para a qual houve a
transferência de valores, pela ré.
A despeito da quitação dada entre as partes, o objeto do acordo homologado em
juízo apenas pode se limitar aos bens e contas correntes então conhecidos, em especial
diante da demonstração de ocultação dolosa de patrimônio pela requerida e da previsão
expressa na sentença homologatória da prevalência do acordado, “salvo erro ou omissão”
(fl. 27). Nessas circunstâncias, é caso de se determinar a inclusão do montante indicado na
inicial no patrimônio do casal a título de sobrepartilha.
Assim, é caso de julgar procedente o pedido, com inversão dos ônus
sucumbenciais fixados na sentença.
Isto posto, DA-SE PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação
acima.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator